Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-97.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006253-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (RECORRENTE), GUILHERME BOLOGNINI TAVARES - CPF: 080.307.139-67 (ADVOGADO), DANILO BORGES PAULINO - CPF: 049.694.119-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006253-97.2020.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Louise Monteiro Gagin

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento
: 18/07 a 21/07/2022

Ordem
: 126

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, devido ao cancelamento de voo.

2.

A autora sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho
Brasília/DF - Maringá/PR, para o dia 08.06.2018, em voo operado pela empresa ré.

3.

No entanto, no momento em que iria realizar o
check in
tomou conhecimento de que houve o cancelamento do voo, sem qualquer aviso ou comunicação prévio, de modo que teve que adquirir nova passagem de outra companhia aérea.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 1.548,93 (mil, quinhentos e quarenta oito reais e noventa a três centavos) a título de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Em sede recursal, a empresa ré defende a reforma da sentença, sustentando que houve excludente de responsabilidade, com o rompimento do nexo causal, de modo que não há fato ensejador de dano moral. Alega, ainda, ausência de comprovação de que deu causa ao dano material pleiteado, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Em que pese a recorrente alegar que a readequação do voo ocorreu por fortuito externo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC),
e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais pela falha na prestação dos serviços prestados.

7.

Isso porque a demandada/recorrente não comprovou que na data em que o voo estava previsto havia condições climáticas desfavoráveis que pudessem impedir a decolagem da aeronave, limitando-se apenas a apresentar telas sistêmicas genéricas.

8.

Assim, caberia a ela comprovar por meio de relatórios técnicos que, de fato, havia condições climáticas desfavoráveis na data em que o voo estava previsto, para que, então, pudesse caracterizar eventual excludente de responsabilidade, o que não o fez.

9.

Em relação aos danos materiais, a parte autora comprovou nos autos que teve que adquirir nova passagem aérea para dar continuidade à viagem que foi cancelada pela ré, conforme se vê dos comprovantes anexos aos ids. 123932963 e 123932964.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022